Tribunal: TJES
Processo: 0013854-25.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição; Usucapião Ordinária
Data de julgamento: 2024-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013854-25.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DE LOURDES DE SOUZA SILVANO e outros

APELADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIARIOS DO EST. ES e outros (3)

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇ
ÃO
CÍVE
L –
USUCAPIÃO
ORDINÁRIA – DEMONSTRAÇÃO DO EXERCÍCIO POSSESSÓRIO PELOS AUTORES – CONTINUAÇÃO DA POSSE DO ANTECESSOR – POSSIBILIDADE DE COMPLETAR O PRAZO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA NO CURSO DA DEMANDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1.
A

usucapião visa a aquisição originária da propriedade, devendo a parte requerente comprovar o cumprimento dos seguintes requisitos formais: a) posse mansa e pacífica, livre de qualquer oposição; b) transcurso ininterrupto do lapso previsto na lei; c) manifesta intenção de ter a coisa como dono (
animus domini)
e d) objeto hábil.

2.
Está demonstrado que os autores exerciam posse direta sobre o terreno, de forma mansa, pacífica e ininterrupta, há cerca de 06 (seis) anos quando propuseram a presente demanda.

3.

Nos termos do artigo 1.243, do Código Civil, para fins de contagem do prazo da usucapião, admite-se que se some à posse dos requerentes a dos seus antecessores. Portanto, considerando que restou comprovado que, antes dos autores, José Soares de Souza já exercia posse sobre o bem desde 2006, certo é que os requerentes continuaram a posse então exercida por aquele, nos termos do artigo 1.243. Com efeito, é possível afirmar que a posse exercida sobre o referido bem perdurava há cerca de 11 (onze) anos quando houve a propositura desta ação.

4.
A jurisprudência do C. STJ autoriza que o prazo exigido para fins de usucapião seja completado ao longo da demanda.

5.
Estão presentes os requisitos autorizadores da aquisição da propriedade pelos autores pela via da usucapião ordinária, nos termos do artigo 1.242 do CC.

6.
A despeito de o apelante afirmar que as imagens apresentadas pelos autores não se referem ao terreno que pretendem usucapir, e que o terreno em questão não estaria edificado, conforme fls. 140/150, certo é que as imagens apresentadas pelo recorrente não aparentam ser do bem objeto da demanda.

7
. Todas as testemunhas ouvidas em juízo – cujos depoimentos não foram impugnados – afirmaram que os apelados construíram sua residência no terreno objeto da usucapião, o que atesta seu
animus domini
.

8
. Justamente porque os autores firmaram um contrato de promessa de compra e venda, o qual lhes gerou a expectativa de possibilidade de transferência da propriedade, é que se deve reconhecer a existência de justo título, apta a respaldar a aquisição da propriedade no prazo de 10 (dez) anos, pela via da usucapião ordinária.

9.

“
A
interrupção do prazo da prescrição aquisitiva somente é possível na hipótese em que o proprietário do imóvel usucapiendo consegue reaver a posse para si”
(REsp n. 1.584.447/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 12/3/2021.), o que não ocorreu.

10.
A via de aquisição da propriedade na presente demanda dá-se pela usucapião ordinária, positivada pelo artigo 1.242 do
Códex,
a qual não estipula como requisito a existência de uma metragem máxima e, via de consequência, não obsta a pretensão aquisitiva dos autores.

11.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013854-25.2017.8.08.0048

APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS: MARIA DE LOURDES DE SOUZA SILVANO E MILTON SILVANO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra r. sentença de fls. 303/307-verso que, nos autos da
ação de usucapião
proposta por
MARIA DE LOURDES DE SOUZA SILVANO E MILTON SILVANO,
julgou procedente o pedido autoral, nos seguintes termos:

1. Ante o exposto, ACOLHO O PEDIDO INICIAL, via de consequência, DECLARO em favor dos requerentes MARIA DE LOURDES DE SOUZA SILVANO e MILTON SILVANO a ocorrência da prescrição aquisitiva da propriedade pela usucapião o imóvel constituído pelos lotes 09 e 10 da quadra 41, do loteamento Parque Residencial Nova Almeida, lotes esses devidamente descritos nas certidões de fls. 48 e 49.

2. JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 487, INC. I, DO CPC.

3.
CONDENO o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários
advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa atualizada, atendendo ao disposto no § 2º, do art. 85, do CPC, considerando o grau adequado de zelo dos profissionais envolvidos, o lugar de prestação do serviço, realizado na grande Vitória, o valor da causa e o criterioso e zeloso trabalho praticado nos autos por todos os profissionais. Os honorários deverão ser recolhidos em favor do FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, conta nº 6.652.663, ag. 104, CNPJ nº 0067513/0001-24, código identificador 2167, Banestes.

Em suas razões de fls. 314/320, o apelante pleiteia, inicialmente, a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. No mérito, sustenta que não estão preenchidos os requisitos necessários para o reconhecimento da aquisição da propriedade pela usucapião em favor dos autores.

Para tanto, sustentam que (i) os apelados não gozam de
animus domini
, pois as fotografias de fls. 140/150 comprovam que
“ao tempo em que foram tiradas não existia qualquer construção nos terrenos indicados”
; (ii) inexiste justo título, pois
“os apelados compraram o imóvel de quem não era o dono”,
motivo pelo qual a usucapião ordinária seria incabível; (iii) não houve o cumprimento do requisito da posse mansa e pacífica, uma vez que os imóveis estão registrados em seu nome desde 2016, o que
“torna pública a litigiosidade e indisponibilidade sobre os bens”
e (iv) o imóvel possui metragem superior à aceita para fins de usucapião urbana.

Devidamente intimados, os apelados apresentaram contrarrazões às fls. 536/540.

Inicialmente,
defiro ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita
por reputar presentes os elementos que atestam sua condição de hipossuficiência. Ressalto, todavia, que o deferimento da benesse neste momento possui efeitos
ex nunc
, não retroagindo para tornar inexigível sua condenação fixada na sentença objurgada.

Dando prosseguimento, rememoro que os autores propuseram a presente ação de usucapião em 04.07.2017, relatando, na exordial, que celebraram contrato de compra e venda em 21 de fevereiro de 2011 referente aos lotes 09 e 10 da quadra 41, do loteamento Parque Residencial Nova Almeida pelo valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com o irmão da primeira requerente, Sr. José Soares de Souza, o qual já detinha posse da área desde 27 de novembro de 2006.

Diante do período de tempo que exercem posse sobre o terreno, tendo nele construído imóvel, ajuizaram a presente demanda, visando a aquisição da propriedade pela via da usucapião.

Após a instrução processual, sobreveio a sentença julgando procedente o pedido autoral, e foi em face do referido pronunciamento que houve a interposição do presente recurso, nos termos relatados.

Pois bem.

A usucapião é o modo de aquisição de propriedade imóvel pela posse prolongada no tempo e sob determinadas condições legais, que visa coibir a inércia do proprietário em exercer a posse sobre o bem e atender à função socioeconômica da propriedade (art. 5º, XXIII da Constituição Federal de 1988).

No ensinamento de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald
1
:

O fundamento da usucapião é a consolidação da propriedade. O proprietário desidioso, que não cuida de seu patrimônio, deve ser privado da coisa, em favor daquele que, unido posse e tempo, deseja consolidar e pacificar a sua situação perante o bem e a sociedade.

Com efeito, a configuração da aquisição originária da propriedade pela modalidade de
usucapião extraordinária
ou ordinária

depende da demonstração simultânea dos requisitos descritos nos arts. 1.238 ou 1.242, do Código Civil,
in verbis
:

Art. 1.238
. Aquele que, por
quinze anos
,
sem interrupção, nem oposição,

possuir como seu
um imóvel, adquire-lhe a propriedade,
independentemente de título e boa-fé
; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único.
O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

Art. 1.242.
Adquire também a propriedade do imóvel aquele que,
contínua e incontestadamente, com just
o
título e boa-fé, o possuir por dez anos.

Parágrafo único. Será de
cinco anos o prazo previsto neste artigo se o imóvel houver sido adquirido, onerosamente, com base no registro constante do respectivo cartório, cancelada posteriormente
, desde que os possuidores nele tiverem estabelecido a sua moradia, ou realizado investimentos de interesse social e econômico.

Da análise dos autos, verifico que os autores demonstraram que José Soares de Souza formalizou contrato de compra e venda do imóvel em questão em novembro de 2006 (fl. 22), o qual, por sua vez, o vendeu para os requerentes em fevereiro de 2011 (fl. 23).

Os autores também demonstraram a existência de instalação de rede elétrica e de saneamento em seu nome no terreno e imagens que demonstram as construções feitas no terreno (fls. 25/29).

Ainda, todas as testemunhas ouvidas em juízo que, inclusive, residem no mesmo bairro do imóvel objeto da usucapião, afirmam que os autores residem na área desde 2005 e, posteriormente, se mudaram para o terreno em questão, onde construíram sua moradia.

Com efeito, está demonstrado que os autores exerciam posse direta sobre o terreno, de forma mansa, pacífica e ininterrupta, há cerca de 06 (seis) anos quando propuseram a presente demanda.

Ainda, é de se considerar que, nos termos do artigo 1.243, do Código Civil, para fins de contagem do prazo da usucapião, admite-se que se some à posse dos requerentes a dos seus antecessores:

Art. 1.243. O possuidor pode, para o fim de contar o tempo exigido pelos artigos antecedentes, acrescentar à sua posse a dos seus antecessores (art. 1.207), contanto que todas sejam contínuas, pacíficas e, nos casos do art. 1.242, com justo título e de boa-fé.

Portanto, considerando que restou comprovado que, antes dos autores, José Soares de Souza já exercia posse sobre o bem desde 2006, certo é que os requerentes continuaram a posse então exercida por aquele, nos termos do artigo 1.243. Com efeito, é possível afirmar que a posse exercida sobre o referido bem perdurava há cerca de 11 (onze) anos quando houve a propositura desta ação.

Ainda que assim não fosse, é imperioso rememorar que a jurisprudência do C. STJ autoriza que o prazo exigido para fins de usucapião seja completado ao longo da demanda, senão vejamos:

(...) 4.
O prazo, na ação de usucapião, pode ser completado no curso do processo, em conformidade com o disposto no art. 462 do CPC/1973 (correspondente ao art. 493 do CPC/2015).
(...)

(REsp n. 1.361.226/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/6/2018, DJe de 9/8/2018.)

_______________

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. POSSE PARCIALMENTE EXERCIDA NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. APLICAÇÃO IMEDIATA DO ART. 1.238, § ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. INTELIGÊNCIA DA REGRA DE TRANSIÇÃO ESPECÍFICA CONFERIDA PELO ART. 2.029. POSSE MANSA E PACÍFICA. SÚMULA 7/STJ. (...)

4.
É plenamente possível o reconhecimento da prescrição aquisitiva quando o prazo exigido por lei se exauriu no curso do ação de usucapião, por força do art. 462 do CPC, que privilegia o estado atual em que se encontram as coisas, evitando-se provimento judicial de procedência quando já pereceu o direito do autor ou de improcedência quando o direito pleiteado na inicial, delineado pela causa petendi narrada, é reforçado por fatos supervenientes.

Precedentes. (...)

(AgRg no REsp n. 1.163.175/PA, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/3/2013, DJe de 11/4/2013.)

Deste modo, ainda que consideremos apenas o exercício possessório dos autores, certo é que eles possuem o imóvel como seu, nele realizando atos, desde 2011, o que, no momento, perfaz o lapso temporal de 12 (doze) anos.

Diante de todo o exposto, reputo que estão presentes os requisitos autorizadores da aquisição da propriedade pelos autores pela via da usucapião ordinária, nos termos do artigo 1.242 do CC.

Especificamente em relação às teses apresentadas nas razões recursais, reputo que os argumentos ali elencados não são aptos a desconstituir as conclusões aqui firmadas.

Nesse contexto, a despeito de o apelante afirmar que as imagens apresentadas pelos autores não se referem ao terreno que pretendem usucapir, e que o terreno em questão não estaria edificado, conforme fls. 140/150, certo é que as imagens apresentadas pelo recorrente não aparentam ser do bem objeto da demanda.

Isso porque o terreno indicado nas fls. 140/150 possui muros de alvenaria, os quais não se verificam nas imagens apresentadas pelos autores (fls. 27/29) e tampouco na pesquisa urbanística feita pelo Município de Serra (fls. 174/178) na qual, inclusive, se vê imagem de imóvel muito parecido com as fotos apresentadas pelos requerentes.

Ademais, todas as testemunhas ouvidas em juízo – cujos depoimentos não foram impugnados – afirmaram que os apelados construíram sua residência no terreno objeto da usucapião.

Por tal motivo, reputo que o argumento em questão não é apto a afasta o
animus domini
dos recorridos.

De igual modo, não merece prosperar a alegação do apelante de que os autores não poderiam se valer da via da usucapião ordinária, uma vez que não teria justo título para respaldar sua pretensão, já que teriam adquirido o imóvel de sujeito que não era o real proprietário.

Sucede que o conceito de justo título é exatamente esse: documento ou ato que formalmente seria apto a ensejar a transmissão da propriedade entre os contratantes, mas que contém algum vício que impede a regular transferência.

A título elucidativo, transcrevo o entendimento doutrinário sobre o tema:

Justo título, em suma, (...) é o que seria hábil para transmitir o domínio e a posse se não contivesse nenhum vício impeditivo dessa transmissão. Uma escritura de compra e venda, devidamente registrada, por exemplo, é um título hábil para a transmissão de imóvel. No entanto, se o vendedor não era o verdadeiro dono (aquisição a
non domino
) ou se era um menor não assistido por seu representante legal, a aquisição não se perfecciona e pode ser anulada. Porém, a posse do adquirente presume-se de boa-fé, porque estribada em justo título.

Com efeito, o título normalmente hábil a transferir o domínio, e que se apresenta formalmente perfeito, provoca no adquirente a crença (
opinio domini
) de que se tornou dono. (...)
2

Deste modo, justamente porque os autores firmaram um contrato de promessa de compra e venda, o qual lhes gerou a expectativa de possibilidade de transferência da propriedade, é que se deve reconhecer a existência de justo título, apta a respaldar a aquisição da propriedade no prazo de 10 (dez) anos, pela via da usucapião ordinária.

Maior sorte não assiste ao apelante no que concerne a alegação de que o registro de sua propriedade na matrícula do imóvel junto ao Cartório de Registro de Imóveis seria apto a interromper o exercício da posse mansa e pacífica dos autores, uma vez que, na realidade, o recorrente acaba por embaralhar os institutos da posse e da propriedade.

Afinal, o fato de haver registro na matrícula do imóvel no sentido de a propriedade do imóvel ser de
outrem
não é apto a interromper a posse exercida pelos autores a qual, como se sabe, não é um direito real, mas um fato.

Portanto, independentemente do reconhecimento de eventual direito real em favor do apelante na matrícula do imóvel, certo é que os autores seguiram exercendo posse sobre o bem ao longo de todos esses anos.

Nesse contexto, a jurisprudência da Corte Cidadã é pacífica ao explicitar que
“a interrupção do prazo da prescrição aquisitiva somente é possível na hipótese em que o proprietário do imóvel usucapiendo consegue reaver a posse para si”
(REsp n. 1.584.447/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 12/3/2021.), o que não ocorreu.

Finalmente, vê-se que, de fato, a área usucapienda possui metragem superior à admitida para fins de aquisição de propriedade pela via da usucapião especial urbana, prevista no artigo 1.240, do Código Civil e no artigo 183, da Constituição.

Ocorre que, como exposto à exaustão, a via de aquisição da propriedade na presente demanda dá-se pela usucapião ordinária, positivada pelo artigo 1.242 do
Códex,
a qual não estipula como requisito a existência de uma metragem máxima e, via de consequência, não obsta a pretensão aquisitiva dos autores.

Pelo exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Deixo de majorar a condenação do apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais, tendo em vista que foram arbitrados em seu patamar máximo na origem.

É como voto.

1
DE FARIAS, Cristiano Chaves; ROSENVALD, Nelson. Direitos Reais, Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2010, p. 274.

2
GONÇALVES, Carlos Roberto.
Direito Civil Brasileiro, v.5.
São Paulo: Editora Saraiva, 2009, p. 265.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)